Tribunal: TJSP
Processo: 1012054-14.2017.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ção, revelam os embargos, a pretexto de prequestionamento, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012054-14.2017.8.26.0348; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"Inexistindo no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a pretexto de prequestionamento, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".